Tribunal: TJES
Processo: 0000283-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERLANE MIRANDA XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0000283-53.2025.8.08.0000

PACIENTE: DERLANE MIRANDA XAVIER

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Derlane Miranda Xavier contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos nº 5006068-58.2025.8.08.0048, que deferiu medida protetiva de urgência para afastamento da paciente da residência da vítima e proibição de aproximação e contato mínimo de 200 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração deve ser conhecida diante da ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se há supressão de instância por ausência de prévio esgotamento das vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adequada instrução do habeas corpus com provas pré-constituídas é ônus do impetrante, sendo imprescindível para viabilizar o exame das alegações, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF (HC 197833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021).

As alegações defensivas carecem de substrato probatório mínimo, limitando-se a questionar a veracidade das declarações da vítima e a natureza do conflito, sem elementos concretos que infirmem a decisão de origem.

A revisão da decisão que deferiu a medida protetiva exige reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

O habeas corpus não pode ser usado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso (STJ, HC 808.612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/6/2023, DJe 26/6/2023).

Há supressão de instância, pois não consta dos autos pedido prévio de revogação das medidas protetivas perante o Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento do habeas corpus.

A utilização do habeas corpus sem prévio esgotamento das instâncias ordinárias caracteriza supressão de instância, vedando seu conhecimento.

O habeas corpus não se presta à revisão de medidas protetivas quando não demonstrada ilegalidade flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 197833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; STJ, HC 808.612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/6/2023, DJe 26/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0000283-53.2025.8.08.0000

PACIENTE: DERLANE MIRANDA XAVIER

COATOR: JUÍZO DA
6ª VARA CRIMINAL
DE SERRA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E

DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DERLANE MIRANDA XAVIER
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos do Processo nº
5006068-58.2025.8.08.0048
, por meio do qual fora deferida a representação de medida protetiva de urgência, determinando o afastamento da paciente da residência da vítima, além da proibição de aproximação e contato a uma distância mínima de 200 metros.

A Procuradoria de Justiça argui, preliminarmente, o não conhecimento da impetração, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída e de que as alegações aduzidas no presente

writ

não foram levadas previamente ao Juízo
a quo
, de modo que a análise da pretensão veiculada representaria indevida supressão de instância.

Pois bem.

Cumpre salientar que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No caso em testilha, as alegações defensivas carecem de substrato probatório suficiente à comprovação do alegado constrangimento ilegal. As razões do impetrante concentram-se em questionar a veracidade das declarações da vítima, a ausência de violência de gênero e a natureza meramente cível do conflito, contudo, tais assertivas não vêm acompanhadas de elementos concretos capazes de infirmar a decisão proferida na instância de origem. Ao revés, os autos revelam que a medida protetiva foi deferida com base em boletim de ocorrência, depoimentos e documentação apresentada, nos termos do art. 22, da Lei nº 11.340/06, e no exercício do poder geral de cautela do magistrado.

Nesse contexto, impende frisar que eventual revisão da decisão questionada demanda exame aprofundado do acervo probatório, medida que extrapola os limites cognitivos do writ, cuja cognição é sumária e restrita.

Outrossim, o entendimento do c. Tribunal da Cidadania converge no sentido de que
“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”.(HC n. 808.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.
)

No caso vertente, verifica-se patente hipótese de
supressão de instância
, porquanto, diante das informações prestadas pela autoridade coatora e do andamento processual, verifica-se que o Juízo
a quo
ainda não enfrentou qualquer pedido de revogação de medida protetiva formulado pela defesa técnica da paciente.

À vista disso, considerando a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade flagrante, bem como diante da ausência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, impõe-se o reconhecimento da inviabilidade da presente impetração, por inadequação da via eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar para
NÃO CONHE
CER
do
Habeas Corpus
.

É como VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)